Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ARRESTO DE BENS MÓVEIS. ÚTEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS E DA NECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 2% (DOIS POR CENTO) DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ANUÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA MaNTIDA.
1. Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença em razão de omissão no pronunciamento a respeito de precedentes invocados na contestação, uma vez que os julgados transcritos pela parte recorrente estão destituídos de caráter vinculante próprio da sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o magistrado sentenciante não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte litigante, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Havendo pedido recursal de liberação de bens móveis arrestados por determinação do Juízo de origem, a falta de pormenorização dos bens de interesse do apelante e da necessidade desses bens para o desempenho da atividade econômica da empresa impede o deferimento do pedido em favor do recorrente. Ademais, a empresa apelante não se manifestou sobre a informação do Oficial de Justiça de que ocorreu o encerramento de sua atividade empresarial.
3. Não se mostra abusiva a cláusula contratual que convenciona o cabimento de multa moratória superior a 2% (dois por cento) devidamente pactuada no contrato de locação, pois inexistente limitação de percentual previsto pela Lei de Locações, além de ter sido o percentual plenamente anuído por ambas as partes. Acrescente-se que o valor cobrado na execução de título extrajudicial como multa moratória não ultrapassa a obrigação principal, estando em consonância com o art. 412 do Código Civil. Jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.